Tribunal: STF
Processo: RHC 52668
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS QUE DENEGOU A ORDEM PARA FAZER CESSAR
CONSTRANGIMENTO RESULTANTE DE INTIMAÇÃO, EM AÇÃO DE ALIMENTOS, PARA
O PACIENTE PAGAR O SALDO DEVEDOR SOB PENA DE PRISÃO.
MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL, QUE NÃO PODE, DADAS AS SUAS
CIRCUNSTANCIAS, SER APRECIADA NO PROCESSO SUMARISSIMO DO HABEAS
CORPUS.
RECURSO INDEFERIDO.